Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela. Manutenção. Probabilidade de ocorrência de prescrição. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos n. 0791799-29.2024.8.07.0016, em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito cobrado no processo administrativo no 00080 00163/2006 e, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da CDA no 50120409097 (id. 214275374), até o julgamento final do processo.

2. Em suas razões recursais, arguiu que não há probabilidade do direito invocado pelo Agravado. Alega que a abertura de processo administrativo para apuração do débito interrompe o prazo prescricional até a sua conclusão. Ademais, o prazo prescricional não teria consumado até o momento da distribuição da execução fiscal. Defende também a impossibilidade de concessão de tutelas provisórias contra a Fazenda Pública quando a providência esgotar o objeto da ação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92. Ao final, postula a reforma da decisão agravada para que seja mantido o protesto e a cobrança da dívida.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. A discussão cinge-se à existência ou não da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, tendo em vista a alegação de ocorrência de prescrição do débito executado.

III. Razões de decidir.

5. Na origem, pleiteia a parte autora o reconhecimento da prescrição de crédito executado pelo Agravante e, consequentemente, a suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa. Consta nos autos principais que no ano de 2005 foi iniciado um processo administrativo objetivando a restituição de valores supostamente pagos de forma indevida ao agravado a título de auxílio alimentação no período de julho a outubro de 2005.

6. Os documentos que instruem a inicial indicam que o agravado não chegou a ser intimado desse PA. No ano de 2010 foi distribuída a execução fiscal, na qual foi formulado pedido de desistência pelo Distrito Federal, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 1.010/22 c/c Decreto 38.650-17 que autorizou a desistência de execuções fiscais com valor inferior a a R$ 33.044,19.

7. Não há nos autos informação sobre a ciência do Agravado quanto à instauração do Processo Administrativo no ano de 2005. Ademais, também não há informação sobre a ocorrência de citação na execução fiscal. Tais fatos conferem acerto à decisão agravada quanto ao vislumbre da probabilidade do direito invocado pela parte autora/Agravado, com a suspensão dos meios coercitivos indiretos para a cobrança do débito, uma vez que os fatos trazidos aos autos como supostos marcos interruptivos da prescrição não restaram devidamente caracterizados.

7. Assim, considerando que a suposta dívida é datada do ano de 2005 e tendo em vista os prejuízos decorrentes de indevida inscrição do nome do agravado em registros negativos de créditos, urge que se suspenda a exigibilidade da cobrança e dos meios coercitivos correlatos, até a prolação de decisão final.

IV. Dispositivo e tese.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.